Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603814-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. QUESTÕES PRELIMINARES ARGUIDAS EM
CONTESTAÇÃO JÁ ANALISADAS POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS PARTES E MINISTÉRIO PÚBLICO
Num. 43720691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:53

PARA NOVA APRECIAÇÃO. DECISÃO REFERENDADA PELA CORTE,
PARA O FIM DE CONFIRMAR, INCLUSIVE, A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PARTIDO PODEMOS E O
SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A, EM VIRTUDE DE MANIFESTA
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO
ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A
INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE
"LIVE" POR CANDIDATO, EM SEU PERFIL PESSOAL, PARA A
DIVULGAÇÃO DE PROMOÇÕES DE REDE DE SUPERMERCADO.
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO QUE JÁ VINHAM SENDO PRESTADOS
PELO CANDIDATO ANTERIORMENTE AO PERÍODO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO ALCANCE DA
TRANSMISSÃO E DA GRAVIDADE EM RELAÇÃO À NORMALIDADE DAS
ELEIÇÕES. ABUSO DE PODER ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, "As decisões
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este
capítulo não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser
novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza ou pelo
juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou
o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais".

2. Na ausência de requerimento para a reapreciação da decisão
interlocutória que julgou as preliminares arguidas em contestação, cabe ao
colegiado referendá-la, inclusive para confirmar a extinção do processo, sem
julgamento de mérito em relação ao PARTIDO PODEMOS E O
SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A, em virtude de sua manifesta
ilegitimidade passiva.

3. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, pois a AIJE não precisa vir
instruída com provas cabais da conduta imputada ao investigado, desde que
os fatos narrados se enquadrem, em tese, em alguma das modalidades de
abuso de poder e, ainda, que haja indícios suficientes da ocorrência dos
fatos.

4. No tocante ao mérito, alega o investigante que o candidato teria se
utilizado de campanha publicitária de supermercado p

Inteiro teor:
19/09/2023
Número: 0603814-49.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 03/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0603814-49.2022.6.16.0000, com
pedido liminar de tutela provisória, proposta pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB
em face do candidato ao cargo de Deputado Estadual Rodrigo Kohl Ribeiro (Pedagogo Rodrigo
João Pimenta do Paraná), do partido Podemos - Paraná e do Supermercado Compremais Palmas,
alegando abuso do poder econômico pelo primeiro investigado, uma vez que estaria se utilizando
(neste sábado, 17/9/22) de publicações em suas redes sociais - Facebook, para divulgar a uma
suposta campanha promocional de entrega de kit churrasco e vale compras de R$ 1.000,00, por
transmissão "ao vivo" de live por sua página, anuncia que, juntamente com um Supermercado
local, em Palmas -PR, em favor daqueles que o seguissem em sua rede social; conteúdo do
anúncio: "Entrega ao vivo do Vale Compras de R$ 1.000,00. Sorteio de um Kit Churrasco de
aproximadamente R$ 300,00. Compartilhe o máximo, curta, comente com um (...)". Afirma o
investigante que o candidato investigado participa da transmissão do utilizando-se de aparato e
adesivo de campanha (Requer: liminarmente, seja determina da a imediat a suspensão do ato
atacado, ordenando-se ao 1º Representado obrigação de fazer, consistente na retirada das
publicações atacadas (transmissão via Live) de suas redes sociais, bem como aos demais
representados, a obrigação de fazer, sendo esta a de cessação imediata e não-realização de
eventos futuros de entrega de benefícios no supermercado supramencionado, sob pena de multa
diária (astreintes) fixada em no mínimo R $ 50.000, 00 (cinquenta mil reais) por dia de
descumprimento; seja determinada a intimação imediata, pelo meio mais célere, do candidato e do
supermercado, este pelo fone (indicado no pedido e aquele pelo whats app indicado no registro de
candidatura, ordenando -se que cumpra a liminar deferida, sob as penas mencionadas; após, a
citação pessoal dos réus para oferecer em defesa, sob as penas da lei, no prazo previsto na LC
64/90; seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente ação para o fim de confirmando a
liminar deferida, condenar os representados nas obrigações de fazer e não fazer antes
mencionadas e determinar a cassação do registro de candidatura ou diploma do primeiro
representado, bem como declarar a sua inelegibilidade por oito anos, aplicando-lhe multa, em
caráter solidário com os demais representados).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RODRIGO KOHL RIBEIRO (EMBARGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
(EMBARGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SUPERMERCADO SUPERPAO S/A (EMBARGADO)
IRAJA FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720691
15/09/2023
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.446

EMBARGOS DE DECLARAÇÃONA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
0603814-49.2022.6.16.0000 – Palmas – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGADO: RODRIGO KOHL RIBEIRO
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADO: PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADO: SUPERMERCADO SUPERPAO S/A
ADVOGADO: IRAJA FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR56216
ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/SP228213
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
A Ç Ã O
D E
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
PREQUESTIONADA. REDISCUSSÃO.
REJEIÇÃO.

1. A alegação de omissão apresentada
nos embargos de declaração opostos
consistem, em verdade, em pretensão de
reexame da decisão, já que evidente a
Num. 43720691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:53

intenção de rediscutir os fundamentos e
a conclusão do acórdão, o que é inviável
nesta estreita via procedimental.

2. Ausentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se embargos de declaração opostos por MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – órgão estadual do Paraná, em face do acórdão proferido por esta Corte sob nº
62.049 (ID 43623040), que: a) referendou a decisão interlocutória ID 43192072, no tocante às
preliminares arguidas em contestação, para o fim de confirmar a extinção da ação, sem
julgamento de mérito em relação ao PARTIDO PODEMOS e ao SUPERMERCADO
COMPREMAIS PALMAS (SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A), em virtude do reconhecimento
de sua manifesta ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil;
b) julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO ESTADUAL em face de do candidato ao
cargo de Deputado Estadual RODRIGO KOHL RIBEIRO.

Em suas razões (ID 43631804), o embargante sustenta, em breve síntese, haver
omissões no referido acórdão uma vez que: a) não há menção no acórdão acerca da vinculação
entre entrega do benefício e aumento do número de seguidores em suas redes sociais, vez que o
candidato deixa claro que a entrega do benefício em dinheiro consiste em ato seu e do
supermercado, não pairando dúvidas de que a condição para participar da promoção é
compartilhar a Live, para cada vez mais pessoas passem a curtir sua página no Facebook; b)
deixou de colacionar as imagens pelas quais quase não era possível identificar os dizeres e
imagem do adesivo no Acórdão e, assim, necessário seja suprida a omissão, com o devido
prequestionamento da matéria, consignando-se expressamente do Acórdão Embargado as
imagens contidas na exordial; c) ainda, mesmo que se alegue que não é possível identificar os
dizeres e imagem do adesivo, a partir do momento que qualquer cidadão acessasse a live pelo
Num. 43720691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:53

link do Facebook, seria possível vislumbrar de todo o material de campanha do Investigado, ora
Embargado e sendo assim, requer-se também que conste expressamente do Acórdão as
imagens relativas ao perfil do utilizado pelo candidato na rede social Facebook.

Diante do exposto, requer sejam conhecidos e providos os Embargos de
Declaração, para suprir as omissões apontadas, nos termos da fundamentação.

Em contrarrazões (ID 43666999), o embargado, pugna pelo desprovimento dos
embargos, aduzindo que: a) a embargante requer, em verdade, a rediscussão de mérito do
acórdão; b) no que tange à citada utilização de adesivo pelo embargado o voto proferido pelo
ilustre relator, ao contrário do inserto nos embargos, expressamente se manifestou sobre o
mesmo; b) Quanto à questão do aumento de número de seguidores do investigado, novamente o
voto corretamente enfrentou tal situação, no sentido, inclusive de total ausência de provas quanto
ao alcance do mesmo, visto que, por pedido próprio do investigante, as referida publicações
foram excluídas.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço de ambos os embargos opostos

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. QUESTÕES PRELIMINARES ARGUIDAS EM
CONTESTAÇÃO JÁ ANALISADAS POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS PARTES E MINISTÉRIO PÚBLICO
Num. 43720691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:53

PARA NOVA APRECIAÇÃO. DECISÃO REFERENDADA PELA CORTE,
PARA O FIM DE CONFIRMAR, INCLUSIVE, A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PARTIDO PODEMOS E O
SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A, EM VIRTUDE DE MANIFESTA
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO
ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A
INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE
"LIVE" POR CANDIDATO, EM SEU PERFIL PESSOAL, PARA A
DIVULGAÇÃO DE PROMOÇÕES DE REDE DE SUPERMERCADO.
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO QUE JÁ VINHAM SENDO PRESTADOS
PELO CANDIDATO ANTERIORMENTE AO PERÍODO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO ALCANCE DA
TRANSMISSÃO E DA GRAVIDADE EM RELAÇÃO À NORMALIDADE DAS
ELEIÇÕES. ABUSO DE PODER ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, "As decisões
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este
capítulo não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser
novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza ou pelo
juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou
o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais".

2. Na ausência de requerimento para a reapreciação da decisão
interlocutória que julgou as preliminares arguidas em contestação, cabe ao
colegiado referendá-la, inclusive para confirmar a extinção do processo, sem
julgamento de mérito em relação ao PARTIDO PODEMOS E O
SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A, em virtude de sua manifesta
ilegitimidade passiva.

3. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, pois a AIJE não precisa vir
instruída com provas cabais da conduta imputada ao investigado, desde que
os fatos narrados se enquadrem, em tese, em alguma das modalidades de
abuso de poder e, ainda, que haja indícios suficientes da ocorrência dos
fatos.

4. No tocante ao mérito, alega o investigante que o candidato teria se
utilizado de campanha publicitária de supermercado para promover sua
campanha eleitoral, por meio de apelo econômico (sorteios de prêmios),
com sua participação utilizando adesivo de sua campanha e promoção do
evento e com a divulgação dos vídeos em suas redes sociais de campanha.

5. Na hipótese, isoladamente, o adesivo de campanha e o fato de
divulgação da live em página de campanha não representam prova robusta
da gravidade dos fatos, estando comprovado que o sorteio era promovido
pela rede de supermercado e que o candidato já prestava o serviço de
divulgação para o supermercado em suas redes sociais desde antes do
início do período eleitoral.

6. Ademais, a prova quanto ao alcance da transmissão é insuficiente para
demonstrar a gravidade da conduta.

7. A condenação pela prática de abuso do poder econômico exige provas
robustas e incontestes, não podendo se fundar em meras presunções.
Num. 43720691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:53

Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte.

8. Ação de investigação judicial eleitoral julgada improcedente.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado porque teria
deixado de mencionar a "vinculação entre entrega do benefício e aumento do número de
seguidores em suas redes sociais".

Isso porque, a questão foi devidamente debatida no acórdão.

Argumenta o embargante que o candidato, em determinado trecho da gravação,
deixa claro que a entrega do benefício em dinheiro consiste em ato seu e do supermercado, não
pairando dúvidas de que a condição para participar da promoção é compartilhar a Live, para cada
vez mais pessoas passem a curtir sua página no Facebook.

Ocorre que ainda que o Acórdão não tenha feito a transcrição de trechos da
gravação o Acórdão deixou claro não ter restado comprovado a vinculação entre a entrega do
benefício decorrente do sorteio promovido pelo supermercado com o alegado aumento do
número de seguidores nas redes sociais do investigado.

A respeito do alcance da divulgação da promoção pelo investigado, no Acórdão
assim constou:

"(...)

Isso porque, no tocante ao alcance da transmissão, a prova também é
deveras frágil, constituída apenas de relatório de captura técnica de
conteúdo digital, realizada em 17/09/2022, em horário compreendido entre
15:42:14 e 16:02:57, totalizando o tempo de sessão de 20min43s (ID
43158169).

Quanto a esse ponto é importante destacar que, após a apresentação das
defesas e de impugnação pelo autor, houve o saneamento do feito (ID
43192072), com o deferimento, dentre outras providências da expedição de
ofício ao Facebook para que informasse: "a) o tempo total de transmissão
da Live (
https://www.facebook.com/pedagogorodrigojoaopimentadoparana/videos/44
5413630896880/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C); b) o número
de curtidas, c) número de compartilhamentos, d) número de comentários; e)
número de visualizações e f) número de seguidores do perfil antes e depois
da 'Live' objeto da ação".

A resposta do Facebook encontra-se no ID 43402894, com a alegação, em
resumo, da impossibilidade técnica de cumprimento com a prestação das
informações requeridas, considerando já teria ocorrido a remoção do
conteúdo. Efetivamente, é incontroverso que o conteúdo foi definitivamente
excluído pela parte requerida em atendimento a decisão liminar proferida
nestes autos.

(...)

Sendo esse o contexto, como bem pontua a Procuradoria Regional Eleitoral,
"no momento da preservação da prova, foram registradas somente 375
visualizações, 41 curtidas e nenhum comentário na publicação. Não se
olvida que mais eleitores possam ter sido expostos à transmissão ao vivo
até sua efetiva exclusão pelos investigados, entretanto, ante a ausência de
Num. 43720691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:53

qualquer elemento indicativo de aumento expressivo no alcance e
visualização da gravação midiática e considerando que o Facebook
não mais possui os registros de curtidas, compartilhamentos,
comentários, visualizações e quantos seguidores a página recebeu
após a live (I.D. 43402894), não resta comprovada a gravidade da conduta
imputada à parte ré" (destaquei).

Some-se a isso que o candidato não logrou ser eleito, tendo obtido 3.494
votos, ficando na 6ª posição na ordem de suplência do partido, conforme se
constata do relatório de totalização:

(...)"

Ou seja, está muito claro no acórdão que o ora embargante sequer conseguiu
comprovar o alegado aumento do número de seguidores nas redes sociais do investigado, não
havendo sentido em pretender tratar de qualquer vinculação de um suposto aumento número de
seguidores, que não restou comprovado, com aquela divulgação em específico.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que o acórdão seria omisso por ter
deixado de colacionar as imagens pelas quais concluiu-se que quase não era possível identificar
os dizeres e imagem do adesivo.

Ora, o Acórdão faz menção a todos os ID's que contém trechos da gravação objeto
de questionamento (ID's: 43158171, 43158172 e 43158173), conforme se vê do seguinte trecho:

"(...)

Compulsando os vídeos, denota-se que a transmissão iniciou com a
divulgação de toda a promoção, com a participação do gerente do
Supermercado, o qual relatou que, além de um prêmio de mil reais, haveria
prêmios de cinco mil reais, prêmios diários de duzentos e cinquenta reais e,
no final da promoção, o sorteio de um carro no valor de quarenta mil reais
(ID 43158171).

Quanto ao prêmio de mil reais, é possível constatar que o sorteio já teria
ocorrido dentre clientes do supermercado previamente cadastrados e que,
no momento da Live, o houve a entrega de uma placa, simbolizando o "vale
compras" no valor de mil reais, ao respectivo ganhador, o cliente Luiz Carlos
Pedroso dos Santos.

Além disso, denota-se que, durante a transmissão, o gerente do
supermercado destacou que todas as lojas da rede participaram do sorteio,
tendo sido contemplado o Seu Luiz, cliente da loja de Palmas.

Após, foi informado que, durante a transmissão, haveria de um kit churrasco
no valor de R$ 300,00 e que estariam concorrendo aqueles que
comentassem a live, com cumprimentos ao aniversário da rede de
supermercado Compre Mais, estando claro que se tratavam de presentes
oferecidos e patrocinados pelo supermercado, sem qualquer
vinculação tanto do prêmio de mil reais, como do sorteio do kit
churrasco à candidatura do réu (ID 43158172).

Ainda, na continuação da transmissão (ID's 43158172 e 43158173), verifica-
se que o investigado ficou caminhando no interior da loja, apresentando as
ofertas de produtos.
Num. 43720691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:53

Destaque-se, também, que em nenhum momento dos vídeos acostados
aos autos é constatada qualquer menção à candidatura ou pedido,
implícito ou explícito, de votos pelo investigado.

Para além dos vídeos relativos à transmissão em questão, restou
comprovando que o investigado, efetivamente, já prestava, previamente
ao período eleitoral, inclusive, serviços ao supermercado para a
realização de divulgações, eis que constam nos autos notas fiscais
emitidas pelo Supermercado Superpão LTDA em favor da empresa do
investigado, com discriminação de pagamento pelo serviço de "Transmissão
ao vivo no Facebook", em 13/10/2020 (ID 43175191), em 14/11/2020 (ID
43175192), em 15/03/2022 (ID 43175190) e em 05/04/2022 (ID 43175189),
vínculo este também confirmado pelo supermercado em sua contestação,
na qual contém cópias de notas fiscais desde julho/2020.

Importante mencionar, também, que juntamente com sua contestação, o
supermercado havia apresentado cópia do regulamento da promoção em
questão (ID 43183723) e relatório das apurações da promoção (ID
43183724).

Não obstante tais circunstâncias, de outro turno, o partido investigante
destaca, como indícios de que a transmissão do sorteio de prêmios teria
sido utilizada pelo investigado com finalidade eleitoral, que a página onde foi
realizada a transmissão seria a mesma página usada, pelo investigado, para
a sua campanha eleitoral e que, durante a transmissão, o investigado usou
seu adesivo de campanha colada em sua roupa.

Sucede que, nos termos do inciso I e § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997,
os endereços eletrônicos do sítio do candidato utilizados em campanha
devem ser comunicados à Justiça Eleitoral, "podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em
uso antes do início da propaganda eleitoral", não havendo qualquer
restrição para a continuidade da utilização dos mesmos endereços para
outras finalidades, além da eleitoral.

Nessa linha, a respeito da Live ter ocorrido na página pessoal do candidato,
a testemunha Reinaldo Ferrache Nascimento, gerente de loja do mercado
em que a transmissão ocorreu, relatou que desde de sua chegada naquela
unidade do supermercado, o réu já era prestador de serviços contratado,
sendo que os serviços eram prestados há mais de dois anos e que o
investigado fazia lives, divulgando as ofertas do estabelecimento, porque o
investigado tem um número extenso de seguidores, ajudando a divulgar
a loja e que as transmissões eram realizadas pelo perfil do Facebook
do investigado, pois a página do Compremais é administrada pela
central de Guarapuava e o intuito era utilizar os seguidores do
investigado para promover o candidato (ID 43523408).

Ademais, pelos vídeos acostados aos autos, verifica-se que, na maior parte
da transmissão, o candidato sequer apareceu, tendo havido destaque para a
divulgação de produtos e ofertas, sendo que, nos momentos em que o
investigado apareceu, quase não era possível identificar os dizeres e
imagem do adesivo.

Conforme bem pondera a Procuradoria Regional Eleitoral:
Num. 43720691 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:53

"(...) Ainda que tais elementos apontem, de fato, para a existência de
conduta irregular, isoladamente, o adesivo e o fato de divulgação da live em
página de campanha não representa comprovação sólida da gravidade dos
fatos

(...).

No caso ora em tela, o mero uso de buttom de campanha e divulgação de
promoções e sorteios de supermercado em página de candidato não
representam, na óptica desta PRE, vulneração à igualdade entre candidatos
e à legitimidade do pleito. Veja-se que o adesivo portado pelo candidato
investigado durante a livestream não ocupa posição de destaque e, mesmo
quando o réu aparece em primeiro plano na filmagem, quase não é possível
identificar os dizeres e fotografias constantes no adesivo".

Não há necessidade, portanto, de que seja suprida a alegada omissão consignando-
se expressamente do Acórdão Embargado as imagens contidas na exordial, tendo em vista que
basta que os ID's correspondentes ao vídeo sejam acessados para que se constate que, na
maior parte da transmissão "o investigado ficou caminhando no interior da loja, apresentando as
ofertas de produtos" e que na maior parte da transmissão "o candidato sequer apareceu, tendo
havido destaque para a divulgação de produtos e ofertas, sendo que, nos momentos em que o
investigado apareceu, quase não era possível identificar os dizeres e imagem do adesivo".

Inclusive, nem mesmo as imagens indicadas nos embargos conduzem a uma fácil
identificação do nome de campanha e número do candidato, apenas reforçando a conclusão a
que se chegou na decisão embargada, mostrando-se irrelevante a sua inserção no Acórdão.

Por fim, o embargante argumenta que "ainda, mesmo que se alegue que não é
possível identificar os dizeres e imagem do adesivo, a partir do momento que qualquer cidadão
acessasse a live pelo link do Facebook, seria possível vislumbrar de todo o material de campanha
do Investigado, ora Embargado".

Mais uma vez não se verifica a necessidade de constar a imagem que indica que a
rede social que deveria ser acessada era do candidato porque o Acórdão expressamente
reconhece que a divulgação questionada ocorreu na rede social do investigado. Ocorre que,
muito embora o Acórdão reconheça que a transmissão tenha se dado no mesmo perfil utilizado
para a campanha, não restou comprovado o alcance da divulgação a ponto de causar
desequilíbrio no pleito, conforme já constou em trecho anteriormente já transcrito.

Na verdade, sob o pretexto de haver omissões no acórdão que lhe foi desfavorável,
o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os
recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Num. 43720691 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:54

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327)
Nº 0603814-49.2022.6.16.0000 - Palmas - PARANÁ - CORREGEDOR: DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA -
PR - ESTADUAL - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, CARLA QUEIROZ -
PR87815-A - EMBARGADO: RODRIGO KOHL RIBEIRO - Advogados do EMBARGADO:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
EMBARGADO: PODEMOS - PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogado
do EMBARGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
EMBARGADO: SUPERMERCADO SUPERPAO S/A - Advogados do EMBARGADO: IRAJA
FERREIRA DA ROCHA - PR56216, THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Corregedor.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515332665400000042680452
Número do documento: 23091515332665400000042680452
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:11:54